Tribunal: TJDFT
Processo: 0713428-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO POR DÍVIDA DA EMPRESA. ART. 1.032 DO CC. DÍVIDA ANTERIOR À RETIRADA DO SÓCIO. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. PROVAS HÁBEIS A INSTRUIR A INICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO, IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO.
1. Apelação interposta em face da sentença que, rejeitando os embargos monitórios opostos pelo réu, julgou procedente o pedido da autora para constituir de pleno direito o título executivo judicial, consubstanciado em nota fiscal.
2. O sócio cedente responde, até dois anos depois de averbada a alteração do contrato social, solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.
3. A Nota Fiscal acompanhada de comprovante de recebimento das mercadorias constitui prova hábil a instruir a ação monitória, porque têm densidade suficiente para gerar a presunção acerca da existência da relação jurídica entre as partes e do débito perseguido.
4. É ônus do embargante afastar a presunção que milita em favor do credor na ação monitória, instruída com prova escrita que serve de juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Por tal motivo, incumbia-lhe comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo, segundo a regra de distribuição ordinária do ônus da prova (artigo 373, II, CPC). Como, no caso, o réu limitou-se a apresentar alegações genéricas e o autor, por sua vez, muniu os autos com a nota fiscal constando recebimento da mercadoria e, ainda, protesto por indicação de duplicatas emitidas da referida nota, deve ser mantida a sentença de procedência da Monitória.
5. Recurso conhecido e desprovido.